Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003199-64.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCIELLE NASCIMENTO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Comarca Tangará da Serra/MT, que nos autos da Representação para aplicação de Medidas Especificas de proteção no 1000413-76.2022.8.11.0055, que dentre outras deliberações, determinou: i) a reintegração da criança Akira Ramonielly ao lar materno; ii) ao Sr. José Sebastião Romão dos Santos a proibição de se aproximar das crianças, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 (trezentos) metros; bem como de manter qualquer contato com as crianças, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, ainda que por telefone ou cartas (ID no 119293467)
Em suas razões recursais (ID no 119286499 - págs. 1/10), o Parquet narra que a presente demanda teve início a partir da comunicação realizada pelo Conselho Tutelar de Tangará da Serra, dando conta de supostos abusos sexuais praticados por José Sebastião Romão dos Santos contra as infantes Nathaly e Akira, suas enteadas. Afirma que de acordo com cópia das declarações das infantes prestadas em sede de Inquérito Policial, é possível observar que as narrativas das menores são coerentes e capazes de demonstrar os abusos sofridos, assim como os prejuízos causados pelos atos irresponsáveis daqueles que deveriam prestar os cuidados necessários ao desenvolvimento das infantes.
Sustenta que a decisão determinando a reintegração da infante ao lar materno foi precipitada e prematura, uma vez que demonstrado de forma incontestável aos autos que a genitora da infante a levava para próximo de seu abusador quando residia consigo, o que, inclusive, pode ter ocasionado novos episódios de abuso sexual, conforme demonstrado em boletim de ocorrência já mencionado anteriormente.
Reafirma a necessidade de que as menores permaneçam sob os cuidados de sua tia-avó materna, Sra. Aparecida Vieira dos Reis, até maiores elucidações dos fatos, diante da constatação de que ali suas necessidades estavam sendo supridas, assim como não estavam expostas ao risco de sofrer novos abusos por parte de seu ex-padrasto, podendo ocorrer visitas livres por parte da genitora.
Assim, requer o seja RECEBIDO e PROVIDO o presente Agravo por Instrumento e concedida, inaudita altera parte, o EFEITO SUSPENSIVO E A TUTELA ATIVA, com a consequente reforma da decisão do Juízo a quo, a fim de que seja determinado o retorno das menores Akira Ramonielly e Nathaly Nascimento Gonçalves à responsabilidade e residência de sua tia-avó materna, Sra. Aparecida Vieira dos Reis, até julgamento final da medida protetiva, deferindo-se visitas livres por parte da genitora Francielle Nascimento.
É o relatório.
D E C I D O
A decisão agravada determinou a entrega da menor A. R. a sua genitora e foi proferida em medida de proteção, ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso.
A Magistrada a quo proferiu a decisão, baseando-se nas diversas provas que demonstraram que a mãe deixou de conviver com o suposto abusador e vem tomando todos os cuidados inerentes a maternidade, com o fito de resguardar a integridade física e psicológica dos filhos, o que foi evidenciado especialmente pelas declarações prestadas em Juízo que constam da decisão.
Além disso, foi determinado que a família natural seja acompanhada pela rede de proteção da criança e adolescente do município, que deverá juntar relatório mensal do acompanhamento em relação a família.
Ademais, ante a evidente situação de risco em que foram expostas as infantes A. R. e N. N. G., ora representadas, fora deferido a medida de proteção de afastamento e proibição de contato com o Sr. José Sebastião Romão dos Santos, o que nos leva a concluir que, por ora, cessou a situação de risco, apresentada em um primeiro momento.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, abra-se vista a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora